Tribunal: TJBA
Processo: 8128749-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128749-80.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLA GOMES SAMPAIO

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, ALEXANDRE DE CARVALHO VICENTE

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO
IN VITRO.
DESPESAS REALIZADAS POR FORÇA DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PELA PARTE BENEFICIÁRIA DO PROCEDIMENTO. ARTIGOS 302 E 309 DO CPC. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento das despesas decorrentes de procedimento de fertilização
in vitro
custeado pela parte apelada, por força de tutela de urgência posteriormente revogada, com fundamento na teoria do risco-proveito.

A cessação da eficácia da tutela de urgência, nos termos do art. 302 do CPC, impõe à parte beneficiária o dever de restituir o valor recebido, dada a natureza da responsabilidade objetiva. Jurisprudência consolidada do STJ.

O direito ao planejamento familiar e a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos de fertilização
in vitro
por planos de saúde não se confundem.

A ausência de previsão contratual e normativa para cobertura do referido procedimento afasta a responsabilidade da operadora.

Ofensa à coisa julgada e à preclusão, ação de origem que determinou a realização do procedimento por meio de tutela antecipada foi reformada em sede recursal.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8128749-80.2020.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante
CARLA GOMES SAMPAIO
e como Apelada
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora